Tribunal: TJDFT
Processo: 0713994-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713994-03.2019.8.07.0007 RECORRENTE: DANDARA BATISTA DA SILVA, LUIS FELIPE BATISTA DA SILVA RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. NEGATIVA DA SEGURADORA. DOENÇA PREEXISTENTE. CIÊNCIA DO SEGURADO. OMISSÃO NA DECLARAÇÃO DE SAÚDE. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECUSA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 766 do Código Civil estabelece que se o segurado fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia. 1.1. O contrato firmado entre as partes prevê também que fica excluída da cobertura securitária a morte resultante de doença anterior ao contrato de financiamento, de conhecimento do segurado e por ele não declarada. 1.2. Há ainda previsão contratual de que os devedores e seus beneficiários devem comunicar diretamente à seguradora por escrito qualquer evento suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à indenização se for provado que silenciou de má-fé. 2. A seguradora logrou comprovar nos autos que o segurado obteve prescrição de quimioterapia e resultado de biópsia atestando câncer de cólon antes da data da assinatura do contrato de financiamento, bem como foi omisso na declaração de saúde acerca da patologia. 2.1. Além disso, deve-se observar a expressa disposição contratual no sentido de que, ao longo da vigência contratual, era dever do segurado ou de seus beneficiários a comunicação de evento suscetível de agravar o risco coberto, o que não foi feito. 3. A súmula 609 do STJ dispõe que a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. 3.1. A má-fé fica demonstrada pelo fato de o segurado ter conhecimento de uma doença grave antes da contratação do financiamento e tê-la omitido até o dia o falecimento, não sendo ilícita, então, a recusa da seguradora. 4. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa, em razão da justiça gratuita. Os recorrentes suscitam divergência jurisprudencial com julgado do TJGO, no sentido de que a simples alegação de omissão de doença preexistente não é argumento hábil à recusa do pagamento do seguro. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente violados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1601198/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/06/2020). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030